Tribunal: TJSP
Processo: 0005156-98.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005156-
98.2014.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante ESDRAS WENDELL
GOMES TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PRACIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por ESDRAS WENDELL
GOMES TEIXEIRA, qualificado nos autos para, mantida a condenação,
reconhecer o concurso formal entre os crimes de corrupção de menores e roubo
majorado (art. 70, do Código Penal) e, na sequência, reduzir suas penas para 06
(seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
VOTO No 42269
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005156-98.2014.8.26.0156

APELANTE: ESDRAS WENDELL GOMES TEIXEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM..: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JÚNIOR)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ESDRAS
WENDELL GOMES TEIXEIRA foi condenado pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, nos autos de Processo Crime
no 0005156-98.2014.8.26.0156, às penas de 05 anos e 06 meses de
reclusão e 13 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, I e II e, 01 ano de
reclusão, como incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, por duas vezes
que, na forma do art. 70, resultaram em 01 ano e 02 meses de reclusão,
todos c.c. art. 65, I que, na forma do art. 69, estes e aquele, do Código
Penal, resultam em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado e,
13 dias-multa, no valor diário mínimo (fls. 287/295).
Inconformado, ESDRAS interpôs Apelação, pleiteando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
suas Razões, a absolvição, sustentando, em síntese, não haver nos autos
provas suficientes a ensejar um decreto condenatório, quanto ao crime de
roubo e atipicidade da conduta em relação aos crimes de corrupção de
menores, devendo ser abolsido. Subsidiariamente requer o abrandamento
do regime prisional (fls. 305/307).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 326/330) e
Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 335/342), se
manifestou no sentido do não acolhimento da pretensão recursal.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a d. Defensora dativa (fls. 116), com opção
de intimação pela Imprensa Oficial (fls. 122), não se opôs a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 14 de maio de 2014,
por volta de 06h10min, na Rua José Novaes Sobrinho, no 1745, Jardim
Paraíso, na cidade e comarca de Cruzeiro, juntamente com os adolescentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
Christopher Rogério Melo de Carvalho e Igor de Souza Monteiro Nunes,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraiu, em benefício
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a
quantia de R$ 200,00 em moeda corrente, bebidas alcoólicas e cigarros,
pertencentes ao estabelecimento comercial denominado “Padaria
Paraíso”, de propriedade de Michele Marinho Fonseca.
Foi condenado também porque nas mesmas circunstâncias
acima descritas, corrompeu os adolescentes Christopher e Igor, com eles
praticando o crime mencionado.
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 3/6), Relatório de Investigação (fls. 20/27) e
Laudo Pericial do Local (fls. 34/37), assim como pelos demais elementos
do conjunto probatório que comprovam a efetiva subtração.
Quanto a autoria, o Apelante ao ser interrogado em ambas a s
fases da persecução penal, negou a prática dos crimes, afirmando que
desconhecia os fatos descritos na denúncia. Afirmou que o adolescente
Christopher era seu primo e não se lembrava de Igor. Por fim, narrou que a
carpa tatuada em seu corpo se trata de um desenho artístico (fls. 49 e
gravação audiovisual de fls. 232).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Dele não era de se
esperar que viesse a confessar a prática dos crimes, produzindo provas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
seu desfavor, devendo suas negativas serem tomadas como ato natural de
defesa diante dos demais elementos do conjunto probatório.
O adolescente Igor, ouvido na fase inquisitiva, da mesma
forma, negou qualquer envolvimento nos fatos tratados nestes autos (fls.
69).
O adolescente Christopher, na fase inquisitiva afirmou que
desconhecia os fatos descritos na denúncia (fls. 91). Contudo, em Juízo,
confessou ter subtraído bens da padaria vítima, mas negou que o Apelante
estivesse em sua companhia. Relatou que não conhecia o adolescente Igor.
Narrou ainda que foi o responsável pelo disparo de arma de fogo no teto do
estabelecimento, sendo que enquanto ameaçava as vítimas, seu comparsa
“Salomão”, subtraía os bens. No dia dos fatos, estava trajanto um blusa
com estampa do cantor Bob Marley. Negou tivesse feito afirmação de que
seria membro do PCC (gravação audiovisual de fls. 232).
A proprietária do estabelecimento vítima, Michele, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, narrou que estava no caixa de seu
estabelecimento quando três rapazes entraram e anunciaram o assalto. Um
deles apontou uma arma de fogo em sua direção. O segundo entrou no
caixa e subtraiu o dinheiro, enquanto o terceiro foi em direção à
lanchonete. Os roubadores determinaram que todos se deitassem no chão,
mas não o fez porque estava grávida de sete meses e não conseguiria se
deitar. Mesmo após a subtração do dinheiro e bebidas e cigarros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
lanchonete, dois dos roubadores permaneceram no estabelecimento, tendo
um deles apontado a arma de fogo em direção ao seu rosto, afirmando que
era membro do PCC e que a mataria a qualquer momento. O segurança da
padaria também foi rendido e agredido por um dos roubadores. O padeiro
também foi agredido. Antes de sair, eles arrancaram os fios do telefone e
disseram que se a polícia fosse acionada, voltariam, tendo um deles
desferido um disparo de arma de fogo em direção ao teto da padaria.
Afirmou que dois roubadores estavam armados e o adolescente
Christopher, que estava com uma blusa com estampa do Bob Marley era o
mais calmo, sendo que o moreno alto era o mais nervoso e foi quem
agrediu o segurança e disparou contra o teto. Reconheceu o adolescente
Christopher, em ambas as fases da persecução penal e o Apelante, na fase
inquisitiva, através de fotografia, afirmando ainda, que ele era o roubador
mais agressivo e foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que
atingiu o teto da padaria (fls. 8/9, 12/13 e gravação audiovisual de fls.
232).
Mirna Solange Quintão, funcionária da padaria, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, narrou que após os roubadores
anunciarem o assalto, determinaram que se deitasse no chão, virada para
baixo. Eram três roubadores e viu arma de fogo com um deles. Não
conseguiu ver bem os roubadores e na Delegacia de Polícia, deu as
características físicas de um deles, que era alto, não era gordo e trajava um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
casaco. O segurança foi bastante agredido e o padeiro também. Não ouviu
os roubadores dizendo que eram membros do PCC. O roubador que a
abordou portava arma de fogo e trajava uma blusa com estampa do Bob
Marley. Quando os roubadores saíram da padaria, dispararam contra o teto
(fls. 19 e gravação audiovisual de fls. 232).
Letícia Borges da Silva, funcionária da padaria, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, narrou que estava limpando a
lanchonete, quando três rapazes encapuzados entraram e anunciaram o
assalto. Eles determinaram que todos ficassem no chão e se dividiram
dentro da padaria. Ouviu quando o segurança foi agredido. Os roubadores
disseram que eram membros do PCC, acreditando que tal afirmação foi
feita para amedrontar mais as vítimas. O padeiro também foi agredido.
Reconheceu, sem sombra de dúvidas, em ambas as fases da persecução
penal, o Apelante com o roubador que a abordou (fls. 18 e gravação
audiovisual de fls. 232).
A funcionária Patrícia de Oliveira Nogueira, ouvida em ambas
as fases da persecução penal, afirmou que os roubadores entraram na
padaria e anunciaram o assalto, determinando que todos se deitassem no
chão. Viu apenas um roubador em poder de arma de fogo. Dentro da
padaria, um roubador foi em direção ao caixa, o outro ficou lhe rendendo e
o terceiro, agrediu o segurança. O padeiro também foi agredido. Nenhum
pertence de sua propriedade foi subtraído. Ouviu um dos roubadores dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
para o outro pegar algumas cervejas. O roubador que a rendeu usava uma
blusa com estampa do Bob Marley (fls. 14/15 e gravação audiovisual de
fls. 232).
Daniel Martins dos Santos, padeiro, ouvido em ambas as fases
da persecução penal, narrou que um dos roubadores o rendeu e subtraiu a
quantia de R$ 40,00. Posteriormente, ele lhe desferiu um chute no rosto,
mas não ficou lesionado. Viu que o roubador tinha algo na mão, mas não
tinha certeza se era uma arma de fogo. A ação foi muito rápida e por isso
não tinha condições de efetuar o reconhecimento (fls. 38 e gravação
audiovisual de fls. 232).
O policial civil Marcelo de Oliveira Santos, ouvido em Juízo,
narrou que a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança da
padaria, tendo constatado a presença de três roubadores. Eles portavam
armas de fogo e subtraíram bens de algumas vítimas. Pelas imagens das
câmeras de segurança de um condomínio que era localizado ao lado do
estabelecimento vítima, foi possível visualizar que os roubadores chegando
em um veículo Gol, no qual ficou o quarto indivíduo e, após o crime,
voltaram para o veículo e empreenderam fuga. Durante as investigações
uma das vítimas compareceu à Cadeia Pública de Guaratinguetá e
reconheceu Christopher como sendo um dos criminosos. Só foi constatada
a menoridade de Christopher, no curso das investigações. Posteriormente,
as fotos dos demais roubadores foram levantadas e Michele reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
Apelante como o roubador mais agressivo e violento e, ao que se
recordava, o responsável pelo disparo no teto da padaria. O adolescente
Igor não foi reconhecido pelas vítimas porque estava encapuzado. O
veículo que deu fuga aos roubadores pertencia a “Rogério” que,
posteriormente, foi preso em flagrante delito na companhia de outras
quatro pessoas, na cidade de Aparecida, pela prática de crime de roubo,
com o mesmo modus operandi (gravação audiovisual de fls. 232).
Não há nos autos o menor indício de que tenham as vítimas e a
testemunha, se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crimes de que
o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Note-se que o Apelante foi reconhecido pessoalmente em Juízo
por uma das vítimas, o que se coaduna com as demais provas contidas nos
autos.
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal do
Apelante pela prática do crime de roubo tratado nestes autos, não havendo
que se falar em absolvição, por quaisquer dos fundamentos por ele
apresentados.
Quanto ao crime de corrupção de menores, deve ser
consignado que o art. 244-B, da Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente tem a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
“Art. 244-B - Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 1o - Incorre nas penas previstas no 'caput' deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos,
inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço
no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art.
1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.”
O objetivo maior é a proteção ao menor de 18 anos. O que se
busca é inibir o ingresso ou permanência da criança ou adolescente na
prática de “crimes”. A proteção deve ser constante, permanente, com isso o
crime de corrupção de menores é formal, mostrando-se indiferente a
análise de prévia corrupção da vítima, afinal com a conduta se cria novo
risco ao bem jurídico tutelado, mostrando-se suficiente a prova do
envolvimento daquele ao qual se dispensa a proteção.
A objetividade jurídica do crime de corrupção de menores,
não é única e exclusivamente a preservação da inocência moral, mas sim à
formação moral; conclusão outra levaria até mesmo ao equivocado
pensamento de que, uma vez ingresso na vida infracional, seria a criança
ou adolescente, um irrecuperável.
Quem se propõe a prática de crime em concurso com criança
ou adolescente, sempre o corrompe ou facilita sua corrupção, o inserindo
na vida infracional ou, ao menos, contribuindo para que não a abandone.
O crime de corrupção de menores é realmente crime formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
consumando-se com a conduta, independentemente da realização do
resultado naturalístico que, embora previsto, não se exige sua ocorrência.
Tratando-se de crime dessa natureza a sua consumação se dá
com a simples comprovação da prática de crime em concurso de agentes,
com criança ou adolescente, pessoa, portanto, menor de 18 anos, como
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, há muito tempo, vem reconhecendo o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. LEI 2.252/54, ART. 1°.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO MENOR. CRIME FORMAL. PROVIMENTO.
O objeto jurídico tutelado pela lei especial é, em essência, proteger a
moralidade do menor, visando a coibir a prática de delitos em que
existe a sua exploração.
O crime insculpido no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, e não material
sendo prescindível comprovar a efetiva corrupção do menor.
Recurso conhecido e provido.”
(REsp no 400299/DF - Quinta Turma - Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, j. 25.03.2003, DJU 22.04.2003, p. 257).
“CRIMINAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA DA
CORRUPÇÃO DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
I - O objeto jurídico tutelado pelo tipo em questão é a proteção da
moralidade do menor e visa a coibir a prática de delitos em que existe
sua exploração.
II - A corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de prova
da efetiva corrupção do menor. Precedentes.
II - Hipótese em que deve ser cassado o acórdão de 2o grau na parte em
que absolveu o réu das penas do art. 1o da Lei 2.252/59.
III - Recurso provido, nos termos de voto do relator.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
(REsp no 442067/DF - Quinta Turma - REl. Min. GILSON DIPP, j.
03.04.2003, DJU 12.05.2003, p. 329)
“PENAL. CORRUÇÃO DE MENORES.
- O delito previsto no art. 1o da Lei 2252/54 prescinde de prova da
efetiva corrupção do menor.
- Recurso especial que recebeu provimento.”
(REsp no 422379/DF - Sexta Turma - Rel. Min. FONTES DE
ALENCAR, j. 02.12.2003, DJU 02.02.2004, p. 373)
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
PRATICADO COM O CONCURSO DE MENOR. LEI 2.252/54, ART.
1o. PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. ART. 61, I, CÓDIGO
PENAL. APLICAÇÃO.
Delito de corrupção de menor configurado. Crime de perigo.
Presunção decorrente do próprio texto legal. Tutela penal de
moralidade dos menores contra a corrupção penal.
Segundo precedentes, 'dentro dos limites legais, uma vez caracterizada
a reincidência, a agravante deve ser aplicada'.
Recurso conhecido e provido.” (REsp no 608849/RS - Quinta Turma - Rel.
Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, j. 23.06.2004, DJU 30.08.2004, p.
327).
Esse posicionamento ainda vem sendo mantido, pela
unanimidade dos Ministros que integram sua Quinta Turma:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE.
CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a
sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção
do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do
inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada,
tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas
inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de
menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência
do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada
norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor,
mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se
refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais.
4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo
simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional
equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável -
pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos
infracionais.
5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1o da Lei 2.252/54,
contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção
de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Condenação do recorrido à pena de 1 ano de reclusão, em regime
aberto, pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA.
7. Nos termos do que estabelece o art. 109, V, do Código Penal, o prazo
prescricional, na espécie, é de 4 anos. Decorridos mais de 4 anos entre
a data do fato, ocorrida em 26/4/04 (fl. 6), e a presente data, impõe-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição
superveniente.
8. Recurso especial conhecido e provido para condenar FÁBIO
RODRIGUES DE ALMEIDA pela prática do delito previsto no art.
244-B do ECA. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
declarando-se a extinção da punibilidade.”
(REsp no 1.160.429/MG - Quinta Turma - Rel. Min. ARNANDO
ESTEVES LIMA, j. 02.03.2010, DJe: 29.03.2010)
Nesse precedente, a votação foi unânime e acompanharam o
digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, JORGE MUSSI, FELIX FISCHER e LAURITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
VAZ.
Foi ainda reconhecido por aquela mesma E. Turma daquele
que se intitula “O Tribunal da Cidadania”:
“PENAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA
VIA ELEITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. ART. 158 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE
NA APREENSÃO. ART. 167 DO CPP. CORRUPÇÃO DE
MENORES.
CRIME
FORMAL.
PRÉVIA
CORRUPÇÃO DO
ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA À TIPIFICAÇÃO. CRIAÇÃO
DE
NOVO
RISCO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA
PENAL
INCRIMINADORA.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
RECONHECIDA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO-
CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. ...
2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que o crime tipificado no art. 1o da Lei 2.252/54 é
formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 anos (REsp 1.031.617/DF, de minha relatoria, julgado em
29/05/08, DJe 4/8/08).
3. A citada norma penal incriminadora objetiva impedir tanto o
ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo,
portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior da
criança ou do adolescente em ato infracional, porquanto do
comportamento do maior de 18 anos advém a criação de novo risco ao
bem jurídico tutelado.
4. Muito embora a apreensão da arma seja obrigação da polícia e sua
posterior perícia imprescindível para a correta aplicação da majorante
inserta no inciso I do § 2o do art. 157 do CP (art. 158 do CPP),
eventual impossibilidade da apreensão, com a conseqüente não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
realização da perícia, autoriza a utilização de outros meios de provas
para suprir tal deficiência instrutória, nos termos do art. 167 do CPP.
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 121.086/DF - Quinta Turma - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 19.11.2009, DJe: 14.12.2009)
Decidiu ainda, por sua Sexta Turma:
“RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO
DO MENOR. RECURSO PROVIDO. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO EM 3/8 (TRÊS
OITAVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE CAUSAS
DE AUMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de
que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a
participação do menor de dezoito anos para que se verifique a
subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1o da
Lei no 2.252/54.
2. Verifico constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, no que diz
respeito ao percentual de aumento da pena pelas qualificadoras
previstas no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal. Isso porque,
segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, ainda que presentes
duas causas de aumento, a elevação da pena acima do mínimo exige
fundamentação concreta, não bastando a mera alusão à quantidade de
majorantes.
3. Recurso provido para condenar Deyvid Arlen Silva e Diego da Silva
Rocha também pelo crime de corrupção de menores, determinando o
retorno dos autos ao Juiz de primeira instância para aplicação da pena
respectiva, visto que foram absolvidos nas duas instâncias ordinárias.
habeas corpus concedido de ofício para reduzir as penas imposta aos
recorridos pelo crime de roubo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão e 16 dias-multa, mantido o regime prisional.
4. Determino seja expedida guia de recolhimento provisória, necessária
para a formação do processo de execução criminal (PEC provisório).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
(REsp no 1.095.515/MG - Sexta Turma - Rel. Min. OG FERNANDES, j.
17.12.2009, DJe: 08.03.2010).
No caso, a decisão foi por maioria de votos, sendo que
acompanharam o digno Ministro Relator, os não menos dignos Ministros
HAROLDO RODRIGUES e MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
restando vencidos os Ministros CELSO LIMONGI e NILSON NAVES,
quanto ao reconhecimento do crime de corrupção de menores como
formal.
O tema não é inédito também perante o Guardião Maior da
Carta Constitucional, que assim já se pronunciou:
“'Habeas corpus'. Penal. Paciente condenado pelos crimes de roubo
(art. 157 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 1o da Lei no
2.252/54). Menoridade assentada nas instâncias ordinárias. Crime
formal. Simples participação do menor. Configuração. 1. As instâncias
ordinárias assentaram a participação de um menor no roubo praticado
pelo paciente. Portanto, não cabe a esta Suprema Corte discutir sobre a
menoridade já afirmada. 2. Para a configuração do crime de
corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é
desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se
tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a
moralidade dos menores. 3. 'Habeas corpus' denegado.” (HC no
92.014/SP - Primeira Turma - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
Rel. p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO, j. 02.09.2008, DIV
20.11.2008 - PUB 21.11.2008).
A questão, hoje, encontra-se até mesmo superada em face do
enunciado da Súmula no 500, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, que é precisa: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
independe da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal."
Portanto, levando em conta todos esses fundamentos, o
Apelante, ao praticar o crime de roubo em concurso com os adolescentes
Christopher e Igor, praticou também o crime de corrupção de menores.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas do crime de roubo foi majorada em
1/5 (04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa), sob os
seguintes fundamentos:
“... O acusado agiu com dolo exacerbado, sendo mais exaltado e
violento do grupo, além de ter disparado contra o teto do
estabelecimento mesmo depois de estar na posse dos bens subtraídos.
Ademais, deixou assente que era integrante da facção cirminosa
'PCC', ameaçando retornar ao estabelecimento caso os policiais
fossem acionados, ostentando, ainda, tatuagem símbolo de associação
à referida facação, fatos que demonstram seu péssimo comportamento
social e vida desregrada e avessa à ordem pública ...” (fls. 294).
A pena de cada um dos crimes de corrupção de menores foi
fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão).
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante decorrente da
maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), reduzindo as penas do
crime de roubo ao mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa),
enquanto a pena dos crimes de corrupção de menores permaneceu
inalterada, ante o enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na terceira fase, as penas do crime de roubo foram acrescidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
em 3/8 (crime praticado antes da entrada em vigor da Lei no 13.654/18), em razão da
dupla causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13
dias-multa.
Entre os crimes de corrupção de menores foi reconhecido o
concurso formal, enquanto estes com o crime de roubo, o concurso
material.
Contudo, em que pese não haver reclamo específico, deve ser
consignado que a prática do atentado contra o patrimônio em concurso
com os adolescentes, implica em unidade de conduta, com pluralidade de
resultados, eis que através de ação única, o Apelante atentou contra bens
jurídicos diversos, evidenciando concurso formal (próprio) de crimes,
como previsto no art. 70, caput, primeira parte, e não concurso material,
como previsto no art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Vale consignar que somente seria possível a soma das
penas aplicadas em relação a um e outro crime (Teoria do cúmulo material), se
descrito na denúncia e devidamente comprovado, que os desígnios teriam
sido autônomos, a constituir o concurso formal impróprio, como previsto
na segunda parte, do caput, do art. 70, do Código Penal, o que não é o
caso.
Incide, portanto, a Teoria do cúmulo jurídico.
Adotada a pena do crime mais grave (roubo: 05 anos e 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
meses de reclusão), com o acréscimo de 1/5 pelo concurso formal de
crimes (o maior rigor se justifica tendo em vista que foram dois
adolecentes), a pena privativa de liberdade deve totalizar 06 anos, 07
meses e 06 dias de reclusão, consignando que o acréscimo não deve incidir
sobre a pena pecuniária aplicada ao crime de roubo eis que não cominada
ao crime de corrupção de menores.
A imposição do regime prisional mais gravoso foi
devidamente justificado na r. sentença apelada, devendo ser destacado que
o crime de roubo, ainda mais em comparsaria e mediante grave ameaça e
violência física, vem assolando a sociedade como um todo e deixando-a,
cada vez mais amedrontada, merecendo, ao menos quanto à fixação do
regime prisional, uma resposta mais severa, em especial no caso dos autos,
onde o crime foi praticado em plena luz do dia, em um estabelecimento
comercial, sendo o Apelante o mais violento do grupo criminoso, tanto que
desferiu um disparo de arma de fogo no teto do estabelecimento, quando já
estava em posse dos bens subtraídos, devendo o regime prisional inicial
fechado deve ser mantido.

Por fim, resta consignar que o Apelante respondeu solto ao
processo, tendo a r. sentença apelada permitido o recurso em liberdade,
“... até porque se encontra preso por outros processos ...” (fls. 295).
Ante todo o exposto, DOU PRACIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por ESDRAS WENDELL GOMES TEIXEIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal com Revisão no 0005156-98.2014.8.26.0156
qualificado nos autos para, mantida a condenação, reconhecer o concurso
formal entre os crimes de corrupção de menores e roubo majorado (art. 70,
do Código Penal) e, na sequência, reduzir suas penas para 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator (Assinatura Eletrônica)